Tribunal: TJBA
Processo: 8015401-14.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Habeas Corpus
n.º 8015401-14.2025.8.05.0000 – Comarca de Riacho de Santana/BA

Impetrante: Valdivino Alves Moreira Neto

Paciente: José de Sousa Duarte

Advogado: Dr. Luiz Henrique Santos Lima – OAB/BA 71291

Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Riacho de Santana/BA

Processo de 1º Grau: 0000056-96.2002.8.05.0212

Procuradora de Justiça: Dra. Marly Barreto de Andrade

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO TENTADO (ART. 121, CAPUT C/C ART. 14 DO CÓDIGO PENAL) PLEITO DE NULIDADE DAS ALEGAÇÕES FINAIS. INACOLHIMENTO. PEÇA DEVIDAMENTE APRESENTADA PELO ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. ARGUIÇÃO DE DESFUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU O RECONHECIMENTO DA REFERIDA NULIDADE. INACOLHIMENTO. DECISÃO FUNDAMENTADA. ALEGATIVA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA DIANTE DA AUSÊNCIA DA INTIMAÇÃO DA DEFESA TÉCNICA ACERCA DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. INACOLHIMENTO. ADVOGADO DEVIDAMENTE INTIMADO EM 21.03.2007. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I-
Cuida-se de

ação de
Habeas Corpus
impetrada pelo advogado, Dr. Valdivino Alves Moreira Neto – OAB/BA 71200, em favor de José de Sousa Duarte, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Riacho de Santana/BA.

II - Extrai-se dos autos que o paciente foi pronunciado em 05/03/2007, pela suposta prática do crime previsto no art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, do Código Penal.

III - Alega o impetrante, em sua peça vestibular (ID. 7937
4022), o
constrangimento ilegal diante da irregularidade das alegações finais apresentadas em favor do paciente, aduzindo que “a chamada “ALEGAÇÕES FINAIS” (Doc. 02) correspondeu à, basicamente, dois parágrafos, não podendo (nem de longe) ser reconhecida como a peça prevista pelo art. 411, § 4º, c/c art. 403, § 3º do Código de Processo Penal. [...] Em respeitoso entendimento, o patrono que à época representava o acusado apenas cumpriu uma formalidade técnico-jurídica voltada a evitar uma possível configuração de abandono de causa. A tese ganha força ao se observar que, logo em sequência, em mesma data, o causídico juntou instrumento de renúncia ao mandato outorgado (desacompanhado de comprovante de ciência do acusado, diga-se)”, pugnando pela declaração da nulidade da referida peça processual e consequente intimação do atual patrono constituído para apresentar a defesa.

IV - Sustenta, ainda, a violação dos princípios do contraditório e ampla defesa, diante da ausência de intimação da defesa técnica acerca da decisão de pronúncia, pleiteando o reconhecimento dessa nulidade. Aduz, por fim, a desfundamentação da decisão que indeferiu o reconhecimento das nulidades arguidas no Juízo de origem, afirmando que “o nobre Juízo ad quo optou por indeferir os requerimentos formulados sob o argumento (sem apresentar qualquer fundamento para suas conclusões) de que a pronúncia já havia transitado em julgado e eventuais nulidades poderiam ser suscitadas em recurso contra a decisão do Tribunal do Júri.”

V - Informes judiciais (ID. 79826462) noticiam
in verbis
: “[...]Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público contra José de Souza Duarte, na qual é imputada ao acusado a prática do crime previsto no art. 121, caput c/c art. 14, inc. II, todos do Código Penal, fato praticado em 23/04/2002. A denúncia foi recebida em 21/03/2003 (fls. 30). O réu foi citado por edital em 05/09/2003 (fls. 36). O processo e o curso do prazo prescricional foram suspensos, na forma da Lei, em 06/11/2003 (fls. 41). Foi decretada a prisão preventiva do réu em 17/06/2005 (fls. 42/44). O réu foi preso em 06/07/2005 (fls. 57). Retomado o andamento do feito em 09/01/2006, conforme decisão que determinou a citação do réu (fls. 57). O réu foi solto em 16/03/2006 (fls. 80). Após a instrução do feito e apresentadas as alegações finais pela acusação e defesa, sobreveio a Sentença de Pronúncia em 05/03/2007, (fls. 90/95). Réu intimado pessoalmente da Sentença de Pronúncia em 21/03/2007 (fis. 99). Foi declarada extinta a punibilidade do acusado José de Souza Duarte, com fundamento no art. 107, IV, do Código Penal em ID. 41120137 p. 2. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público em ID. 41120137 p.7). Sobreveio acórdão do TJBA em ID. 452826610, no qual reformou a decisão extintiva impugnada para que seja retomado o prosseguimento do feito na origem. Trânsito em julgado ocorrido em 11/07/2024 e certificado em ID. 452826620. Em ID. 486174820 a defesa do acusado requereu a nulidade das alegações finais apresentadas e, subsidiariamente, a nulidade de todos os documentos posteriores à sentença de pronúncia. Em ID. 491242212 foi proferida decisão, na qual rejeitou-se as nulidades arguidas pela defesa, sendo salientado que a sentença de pronúncia encontra-se transitada em julgado e que ainda que fosse argumentado que as nulidades seriam absolutas, posteriormente, em sede de apelo contra decisão do Júri, tais alegações poderão ser admitida em sede de recurso. Ainda em ID. 491242212 foi determinada a intimação das partes para apresentarem rol de testemunhas que irão depor em plenário, juntar documentos e requerer diligências conforme o art. 422 do Código de Processo Penal, além de ter sido determinada a realização do sorteio dos jurados e designada Sessão de Julgamento perante o Tribunal Popular do Júri para o dia 10 de abril de 2025, às 8h50min. Renúncia do advogado de defesa em ID. 492722466. Sorteio dos jurados realizado (ID. 492878457) e nomeada a Defensoria Pública para exercer a defesa do acusado.”

IV - Inicialmente, nã
o merece acolhimento o pleito de nulidade das alegações finais apresentadas, sob o argumento de que não houve formalidade técnico-jurídica no ato, vez que, compulsando os autos, verifica-se que, as alegações finais em memoriais (ID. 79374023 – fl. 127) foram devidamente apresentadas pelo advogado constituído na ação penal, na qual pugnou pelo reconhecimento da excludente de ilicitude da legitima defesa, com a consequente absolvição do paciente. Dessa forma, não h
á que se
falar em ausência de defesa técnica.
Ademais, conforme a Jurisprudência Pátria, o reconhecimento da referida nulidade depende de demonstração de prejuízo para o acusado.

V - No que concerne à alegativa de desfundamentação da decisão que indeferiu o reconhecimento das nulidades arguidas no Juízo de origem, não merece ser acolhida.
Da leitura do
d
ecisio

vergastado, verifica-se que o Magistrado
a quo

fundamentou devidamente a decisão, tendo consignado que não poderia analisar a apontada nulidade das alegações finais, tendo em vista o trânsito em julgado da decisão de pronúncia, o que atende ao comando constitucional previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal.

VI - Como mencionado anteriormente, as alegações finais foram devidamente apresentadas pelo advogado constituído nos autos à época, cabendo ressaltar ainda, que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que não há nulidade nem quando as alegações finais deixam de ser apresentadas, considerando que a decisão de pronúncia se trata de mero juízo provisório quanto à autoria e à materialidade.

VII - Quanto à a
rguição de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, em razão da suposta ausência de intimação da defesa técnica acerca da decisão de pronúncia, não há fundamento para acolhê-la. Ainda que, em análise preliminar,

tenha sido

considerada a certidão (ID 79374023 – fl. 140), datada de 16/03/2007, que indicava a ausência de intimação do advogado do paciente, a digna Procuradora de Justiça
, Dra. Marly Barreto de Andrade,
com acerto
, indicou
que houve a devida intimação no dia 21/03/2007, conforme assinatura aposta no ID 79374023 – fl. 138, tendo sido possível confrontar com a assinatura do advogado na petição de renúncia.
Assim, restou comprovado que o causídico foi regularmente intimado da decisão de pronúncia, inexistindo, portanto, qualquer ilegalidade a ser reconhecida no presente
habeas corpus
.

VIII - Digno de re
gistro que fora deferida a liminar para suspensão da Sessão do Júri designada para 10/04/2025, entretanto, considerando que a decisão foi cumprida, deixa-se de revogar o

decisio,

uma vez esgotado seu desiderato.

IX- Parecer da Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem.

X- Ordem conhecida e denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
sob o n° 8015401-14.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Riacho de Santana/BA, em que figuram, como Impetrante, o advogado Dr. Valdivino Alves Moreira Neto – OAB/BA 71200, como paciente, José de Sousa Duarte, como Impetrado, o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Riacho de Santana/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
d
enegar
a ordem
, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.